Tribunal: TJES
Processo: 5002026-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURILIO JOSE COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
(
ED
nº 5002026-48.2023.8.08.0011
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao reformar a sentença, reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha no dever de informação, convertendo-o em empréstimo consignado e condenando o banco à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição no acórdão por supostamente não ter valorado adequadamente o contrato com assinatura eletrônica e biometria facial, que comprovaria a regularidade da contratação; e (ii) saber se há erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discordância da parte com a valoração das provas e a tese jurídica adotada pelo julgado não configura omissão ou contradição. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma fundamentada, concluindo que o vício de consentimento e a falha no dever de informação prevaleceram sobre a validade formal do instrumento contratual. A pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

4. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material na base de cálculo dos honorários. Com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, resultando em condenação pecuniária, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente providos para, sanando o erro material, determinar que os honorários de sucumbência incidam sobre o valor total da condenação, mantido, no mais, o acórdão embargado.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5002026-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURILIO JOSE COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.

contra v. acórdão de id. 14815040 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do
BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais (id. 288160641), o embargante aponta a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão e contradição no tocante à análise do acervo probatório, notadamente o contrato com assinatura eletrônica e biometria facial, que, segundo afirma, comprovaria a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) erro na fixação dos ônus sucumbenciais, que foram implicitamente mantidos sobre o valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002026-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURILIO JOSE COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.

contra v. acórdão de id. 14815040 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do
BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais (id. 288160641), o embargante aponta a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão e contradição no tocante à análise do acervo probatório, notadamente o contrato com assinatura eletrônica e biometria facial, que, segundo afirma, comprovaria a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) erro na fixação dos ônus sucumbenciais, que foram implicitamente mantidos sobre o valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No que tange à alegada omissão e contradição na valoração das provas, da atenta análise das razões recursais em cotejo com o acórdão embargado, extrai-se o nítido propósito do recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este Colegiado, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios se revela inadequada.

Em verdade, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O
decisum
colegiado enfrentou, de maneira clara, direta e fundamentada, a controvérsia sobre a validade do negócio jurídico, conforme se depreende da simples leitura de sua ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Restou configurada a falha no dever de transparência e informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, do CDC), uma vez que o consumidor, pessoa idosa, foi levado a crer que contratava um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade contratual menos vantajosa e que não correspondia à sua intenção. 2. A ausência de utilização do cartão para compras e a disponibilização do valor por meio de TED, sem uso do plástico, corroboram a alegação de vício de consentimento. A conduta do banco de impor produto diverso do pretendido pelo consumidor viola a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e informação. 3. A declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito e sua conversão para empréstimo consignado é a medida que melhor se adequa ao caso, evitando o enriquecimento ilícito de ambas as partes. 4. A repetição do indébito é devida, de forma simples para os valores cobrados até 30/03/2021, e em dobro para os valores cobrados após essa data, conforme tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição em dobro nas cobranças posteriores à publicação do acórdão. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e ensejando o dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (id.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a juntada dos instrumentos contratuais pela instituição financeira. Contudo, com base em outros elementos probatórios e no contexto fático, a ausência de uso do cartão para compras, a liberação do valor por TED e a vulnerabilidade do consumidor, concluiu pela existência de vício de consentimento e falha no dever de informação, que sobrepujaram a validade formal dos documentos.

O julgado, portanto, não ignorou as provas, mas sim lhes atribuiu valoração diversa da pretendida pelo embargante, fundamentando seu convencimento de forma coesa. A discordância do banco com a tese jurídica adotada e com a forma como as provas foram sopesadas não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo.

Saliento, ademais, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP).

Por outro lado, assiste razão ao embargante no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios.

O acórdão, ao dar provimento ao recurso do autor e julgar procedentes os pedidos, inverteu os ônus sucumbenciais fixados na sentença. A sentença, por sua vez, havia estabelecido a verba honorária sobre o valor da causa. Ocorre que, com a reforma, passou a existir condenação em valor mensurável (restituição do indébito e danos morais), devendo esta ser a base de cálculo para os honorários, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Trata-se de vício que merece ser sanado, a fim de adequar o julgado à norma processual, sem, contudo, implicar modificação no mérito da causa.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, sanando o erro material apontado, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor total da condenação, e não sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)